Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701197-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO ANTONIO DA SILVA, IONIRIS FRANCISCO DA SILVA, GILMAR RODRIGUES ORTIZ, RICARDO DIAS CALDEIRA, PAULO NASCIMENTO GOMES, CARLOS ALBERTO BARROSO OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SIMAS DA CUNHA, FAUZER DOMINGOS DA COSTA, JOSE RIBAMAR RIBEIRO MALHEIROS, RONALDO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por SEVERINO ANTONIO DA SILVA e outros no dia 07.07.2022. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Infere-se da consulta realizada no Cumprimento de sentença n. 0032914-09.2014.8.07.0018 que no dia 24.03.2022, foi determinado que os credores juntassem aos autos o documento de identificação pessoal aos autos. Inconformado com a referida decisão, os credores peticionaram no dia 05.04.2022 requerendo que o Juízo se manifestasse expressamente quanto à real necessidade de juntada dos documentos. Sobreveio, então, a decisão datada do dia 13.05.2022, em que o Juiz na origem mantém a decisão anterior, apesar de lançar novos fundamentos jurídicos. O fato é que o pedido formulado pelos credores em 05/04/2022 foi, no entendimento deste Juiz, equivalente ao pedido de reconsideração da decisão datada de 24.03.20222, porque já se havia decidido quanto à necessidade de juntada dos documentos pessoais. Portanto, não interrompeu o prazo para interposição de recurso. Igualmente não interrompeu o prazo recursal os embargos de declaração opostos em 26.05.2022, porque referentes à decisão datada de 14.05.2022. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 07.07.2022, portanto meses após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.